Tribunal: TJPA
Processo: 0805638-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805638-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

AGRAVADO: MARCILIO COSTA PICANCO, JOANA BATISTA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS. MEDIDA GRAVOSA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DAS ALEGAÇÕES DO PARQUET. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS ATOS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos agravados.

2. Em se tratando de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência, a matéria diz respeito a verificação da presença dos requisitos para deferimento da medida. Sendo assim, deve ser analisada a presença da probabilidade do direito e do perigo na demora, consoante art. 300 do CPC.

3. Em juízo preliminar, não há suporte probatório suficiente e apto a justificar a medida de indisponibilidade de bens, pois analisando os documentos anexados na inicial, embora existam indícios da prática de improbidade administrativa em relação à possível irregularidade na contratação da Agravada, não há comprovação acerca do alegado dano suportado pela administração pública, uma vez que não há demonstração de que os pagamentos irregulares indicados pelo Agravante foram concretizados.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Alta em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada contra
MARCILIO COSTA PICANÇO e JOANA BATISTA PEREIRA DA SILVA
que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens do requerido.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Portanto, ao menos neste momento processual, este Juízo não vislumbra a existência de requisito ensejador da decretação de indisponibilidade dos bens dos requeridos.

Ante o exposto, indefiro o pleito liminar ministerial.

Notifiquem-se todos os requeridos para apresentarem manifestação preliminar, instruída com documentos ou justificações, nos termos do art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC).

Com a juntada das manifestações preliminares, abram-se vistas ao MP para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após, retornem-me os autos conclusos para fase de recebimento ou rejeição da inicial (art. 17, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.429/92) (...)

Em suas razões, o agravante aduz que a ação originária possui como objetivo apurar as responsabilidades dos Agravados, os quais, foram responsáveis por frustrar o caráter competitivo de procedimento licitatório, realizando a contratação direta de Joana Batista Pereira da Silva, segunda Agravada, em desacordo com a Lei nº 8.666/93.

Afirma que a Agravada Joana Batista Pereira da Silva, mesmo sendo servidora pública municipal, também recebeu o valor total de R$ 56.250,00 (cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta reais) do município de Terra Santa/PA, por meio de seu representante à época Marcílio Costa Picanço, como pagamento pela prestação de serviços de auxiliar de contabilidade na Secretaria de Fazenda nos anos de 2012 a 2014, sendo a contratação realizada por meio de dispensas de licitação, o que acarreta em violação ao art. 9º, III da Lei 8666/93, que veda a participação de servidor público em licitação realizada pelo órgão em que exerce suas atividades.

Aduz ainda, que o dano ao erário é presumido e que por este motivo deve ser deferido o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados, notadamente por estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da medida.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público retifica as razões suscitadas pelo Ministério Público de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos agravados.

Em se tratando de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência, a matéria diz respeito a verificação da presença dos requisitos para deferimento da medida.

Sendo assim, deve ser analisada a presença da probabilidade do direito e do perigo na demora, consoante art. 300 do CPC.

Neste contexto, apesar da ausência de prestações ser fato grave que causa prejuízos ao ente político, resta necessária a instrução processual para determinar as circunstâncias do caso, de modo a esclarecer se houve efetivamente ausência de prestação de contas e as razões para tanto.

A indisponibilidade de bens é medida gravosa cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido

Todavia, em juízo preliminar, não vislumbro suporte probatório suficiente e apto a justificar a medida de indisponibilidade de bens, pois analisando os documentos anexados na inicial, embora existam indícios da prática de improbidade administrativa em relação à possível irregularidade na contratação da Agravada, não há comprovação acerca do alegado dano suportado pela administração pública, uma vez que não há demonstração de que os pagamentos irregulares indicados pelo Agravante foram concretizados.

Assim, sem a devida contraprestação em favor do Ente Público, não há que se falar em decretação da indisponibilidade de bens dos agravados, medida gravosa que depende de prova robusta das alegações da parte autora da ação de improbidade administrativa.

A Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens e quantias devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência e somente serão deferidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) demonstração no caso concreto do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e (ii) probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

"Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

Assim, a medida exige a configuração simultânea dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, sendo indispensável, portanto, a demonstração de probabilidade do direito, bem como o perigo de dano. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA - LEI 14.230/2021 - ALTERAÇÃO DO ARTIGO 16 DA LEI 8.429/92 - REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE ATO DE IMPROBIDADE CAUSADOR DE PREJUÍZO AO ERÁRIO - MEDIDA DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Até a entrada em vigor da lei 14.230/2021, o deferimento liminar de indisponibilidade de bens no bojo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa era cabível quando, em exame preliminar, se verificasse a existência de fundado indício do ato ímprobo causador de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao erário público, independentemente da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação de risco. A partir da referida lei, o artigo 16, parágrafo 3º, da lei 8.429/92, passou a exigir, além da presença de indício do ato de improbidade causador de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, a oitiva prévia do réu e a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo - As normas relativas à decretação da indisponibilidade de bens são de direito processual, o que significa que devem ser aplicadas aos processos em curso, em razão do disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil - Nesse contexto, considerando que, no caso, a indisponibilidade de bens foi requerida antes da entrada em vigor da lei 14.230/2021, sem a indicação da existência de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, é descabida a decretação da medida. Ainda que assim não fosse, no caso, não há indícios da prática de ato de improbidade causador de prejuízo ao erário.

(TJ-MG - AI: 10000210095212001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –INDISPONIBILIDADE DE BENS – MULTA CIVIL. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público visando à condenação do ora agravante bem como de outros requeridos por atos de improbidade administrativa na modalidade dano ao erário – Afirma o representante ministerial que, por meio de oitivas de investigados, teria restado delineada alegada fraude em certame licitatório, implicando em gasto de R$ 152.810,00 para o Município de Campos do Jordão. O Ministério Público requereu decretação de medida de indisponibilidade de bens do recorrente no montante de R$ 152.810,00 alcançando a multa civil cominada no art. 12, inciso II, da Lei 8429/92. Decisão, ora recorrida, determinou a indisponibilidade de bens dos réus até a monta de R$ 152.810,00. NOVA LEGISLAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Necessário ressaltar a assunção da Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual alterou substancialmente a Lei 8429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme descrito em seu art. 5º. INDISPONIBILIDADE DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência – A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução – Inteligência do art. 16, § 3º, da LIA – Inclusive, o § 8º, do mesmo dispositivo, aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência – Assim, é indispensável para que haja o bloqueio de bens regulado pela Lei 8429/92 ( LIA) a configuração não somente do fumus boni iuris, mas também do periculum in mora. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – Conforme se observa da exordial, o MP não narra a existência de nenhuma circunstância concreta que configure fumus boni iuris, tampouco periculum in mora aptos a autorizar a decretação da medida de indisponibilidade de bens – A alegada simulação de procedimento licitatório não está denotada por nenhum elemento probatório, havendo tão somente declarações prestadas por pessoas em sede de inquérito civil, as quais possuem interesse no desfecho da causa, uma vez que também são rés – Assim, a medida de indisponibilidade de bens decretada não pode subsistir. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS GENÉRICA – Não houve na decisão individualização da conduta dos réus para consequente individualização da medida de indisponibilidade, o que implicou em determinação de medida de bloqueio de bens genérica – Ora, trata-se de mais um indício de que não há nos autos elementos suficientes a comprovarem o fumus boni iuris acerca dos alegados atos de improbidade administrativa apurados – Desta feita, trata-se de vício que corrobora a não pode subsistência da medida de bloqueio de bens. BENS A SEREM BLOQUEADOS – Não houve na decretação da medida de indisponibilidade qualquer disposição acerca de quais bens poderiam ser bloqueados ou qual a ordem deveria ser seguida – Inteligência dos §§ 11, 12, 13 e 14, do art. 16, da LIA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – Não foi possibilitado ao réu a fixação de outras modalidades que garantam eventual ressarcimento ao erário, mas causem ao alegado devedor o menor prejuízo – Inteligência do art. 16, § 6º, da LIA. MULTA CIVIL – Impossibilidade de englobar a multa civil na quantia a ser bloqueada – O art. 16, § 10 vedou que a medida de indisponibilidade recaia sobre valor a título de multa a ser eventualmente aplicada. Necessário acolhimento ao recurso para levantar a medida de indisponibilidade determinado pelo juízo a quo, para assim obedecer aos dispositivos da nova Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual alterou substancialmente a Lei 8429/92 ( LIA). Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20291323920218260000 SP 2029132-39.2021.8.26.0000,
Relator
: Leonel Costa, Data de
Julgamento
: 24/11/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2021) (destaquei)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023